Tribunal: STF
Processo: ARE 1581698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Quanto ao mérito propriamente dito, as razões apresentadas pela UFRGS são insuficientes para a reforma da sentença, a qual decidiu a lide em conformidade com o entendimento deste Colegiado, consubstanciado no julgamento dos Recursos Cíveis nº 5075902-95.2019.4.04.7100, Relator GIOVANI BIGOLIN, julgado em 03/08/2020 e nº 5045169-15.2020.4.04.7100, julgado em 30/04/2021.
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida, adotando-os para decidir:
(...) Mérito 
Postula a parte-autora provimento judicial no sentido de restabelecer o pagamento da rubrica "decisão judicial tran jug" pela sistemática anterior àquela que instituiu no âmbito do executivo federal nova forma de cálculo dos reajustes nessa espécie, com base Acórdão do TCU nº 2.161/2005. 
Segundo o que consta na inicial, por força de decisão proferida em ação judicial, a parte-autora percebe, há mais de 15 anos, parcela referente a horas extras incorporadas. 
Tal rubrica vinha sendo reajustada sempre que os vencimentos dos servidores sofriam reajustes, mesmo após o seu enquadramento no Regime Jurídico Único, por meio da Lei nº 8.112/90. A partir de junho de 2008, em cumprimento à determinação do Acórdão nº 2.161/2005 do Tribunal de Contas da União, a Administração modificou a forma de cálculo da aludida rubrica, a qual passou a sofrer alterações somente em decorrência de reajustes lineares, e não mais a cada nova reestruturação da carreira (evento 1, OFIC5). 
Assim, constata-se que, transcorrido longo lapso temporal computando a rubrica de horas extras com base no valor da remuneração do cargo da parte-autora, a Administração alterou sua forma de cálculo, congelando-a em um valor fixo, cujo aumento somente pode ocorrer por ocasião das revisões gerais de vencimentos. 
A Lei nº 9.784/1999 foi editada para regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prestigiando a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados. O art. 54 da mencionada Lei estabeleceu o prazo de cinco anos para decadência do poder da Administração Pública Federal anular os atos administrativos, contados da data em que foram praticados, ressalvada a hipótese de ser comprovada a má-fé do administrado. 
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS nº 9.112/DF, firmou entendimento no sentido de que a Administração, anteriormente ao advento da Lei nº 9.784/1999, poderia revogar ou anular seus atos a qualquer tempo, sem que servisse de óbice a tanto o prazo de decadência de cinco anos, o qual somente passou a vigorar a partir da entrada em vigor da mencionada legislação. A ementa no julgado restou redigida nos seguintes termos:
[...]
Na hipótese em comento, a parte-autora vinha recebendo há vários anos a rubrica referente à parcela de horas extras com base no valor da remuneração do cargo, contudo tendo a Administração alterado a sua forma de cálculo, congelando-a em um valor fixo, a ser aumentado somente por ocasião das revisões gerais de vencimentos. 
Desse modo, fazendo prevalecer o princípio da segurança jurídica, resta configurada a hipótese de decadência do direito da Administração de modificar o critério de cálculo da aludida rubrica, nos termos do que determina o artigo 54 da Lei nº 9.784/99. 
Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, referentes a casos análogos:
[...]
Por fim, deve ser afastada a alegação da ré quanto à desvinculação da parcela incorporada das alterações nos vencimentos decorrentes de reestruturação na carreira. Com efeito, as horas extras incorporadas por determinação judicial correspondiam a um percentual da remuneração da parteautora e vinham sendo reajustadas sempre que havia reajuste da remuneração. Portanto, reconhecida a decadência do direito da ré de alterar a forma de cálculo da parcela, esta deve permanecer sendo calculada com base na remuneração, na medida em que eventual reconhecimento de absorção da parcela por reajustes ou reestruturações ulteriores também implicaria alteração na forma de cálculo. 
Dessa forma, merece acolhimento o pedido de reconhecimento da decadência do direito de revisar a forma de cálculo das horas extras incorporadas aos vencimentos da parte-autora, bem como a condenação da ré a pagar as diferenças decorrentes de tal reconhecimento, relativas ao período não prescrito. 
(...) 
Sendo assim, estando a sentença em conformidade com o entendimento deste Colegiado, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente